Tribunal: TJDFT
Processo: 0716533-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716533-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUEZIA DE OLIVEIRA SOUSA DA SILVA, MAURO PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: G44 BRASIL S.A D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 25892427) com pedido de antecipação de tutela sem a oitiva da outra parte, interposto por QUEZIA DE OLIVEIRA SOUSA DA SILVA e MAURO PEREIRA DA SILVA, em face da decisão do Juízo da 13a Vara Cível de Brasília (ID 90056472 do processo de origem) que, nos autos da ação declaratória de responsabilidade solidária cumulada como restituição de valores e pedido de tutela antecipada n.o 0716533-89.2021.8.07.0000, deferiu o pedido de bloqueio formulado pelo agravado, consoante termos a seguir transcritos: 1. Ante o recolhimento das custas, indefiro a gratuidade da justiça. A autora ingressou com ação, pelo procedimento comum, visando o reconhecimento da responsabilidade solidária dos réus em relação aos danos causados aos alegados investidores, em virtude da má administração da sociedade empresária (no caso do primeiro ré) e em virtude de ter sido beneficiada pelos rendimentos obtidos (no caso da segunda ré). Requer, em tutela de urgência, o bloqueio de bens e valores pertencentes aos réus, bem como das empresas que eles figuram como sócios (em prévia desconsideração da personalidade jurídica) a fim de garantir eventual reparação. É fato notório a existência de milhares de ações judiciais promovidas em face do grupo econômico da G44 e seus representantes legais, em virtude do não cumprimento dos contratos de sociedade em conta de participação e, também, dos acordos celebrados com os investidores. Também é fato notório que, em que pese as diversas tutelas antecipadas concedidas em favor dos investidores, por este e outros Juízos, há dificuldade em localizar bens ou valores que possam, no futuro, garantir o ressarcimento dos valores.Cumpre-se anotar, também, que o primeiro réu (Mauro) figura no polo passivo de parte dessas ações, em virtude da alegação de que participou dos fatos que levaram ao dano causado aos investidores. O documento acostado aos autos aponta que foi firmado contrato de parceria empresarial com o primeiro réu, casado com a segunda ré, por intermédio do qual ele ficou responsável, entre outras atividades, pelo desenvolvimento de intermediações financeiras, consultorias financeiras e agenciamento de negócios a partir de 18 de agosto de 2017, por intermédio do qual foi estabelecido que teria direito ao recebimento de 1% do faturamento bruto da empresa (ID 89725158). Cumpre anotar, ainda, que embora a administração fosse realizada unicamente pelo representante da G44 (cláusula segunda), é certo que o primeiro réu obrigou-se a efetuar todo o acompanhamento, inclusive realizar as vendas, controlar os programas e sua execução, acompanhar os indicadores, definir mudanças na política comercial, definir o cenário para os planos de venda etc. (cláusula primeira, parágrafo terceiro), o que demonstra o amplo alcance de suas ações. Há, ainda, documento que informa que, ao longo da parceria contratual, o primeiro réu recebeu a quantia de R$ 6.213.981,67 (seis milhões, duzentos e treze mil, novecentos e oitenta e um reais e sessenta e sete centavos), que foram transferidos tanto a ele mesmo, como à sua esposa, segunda ré, em consonância com o estabelecido no contrato de parceria celebrado com a autora (IDs 89725162 e 89725163). Evidente, portanto, a probabilidade do direito alegado, pois a sociedade empresária integrante do grupo G44 foi à ruína, deixando milhares de investidores insatisfeitos. É certo, ainda, que há indícios de que o objeto social não era desenvolvido de forma adequada e, ainda, que mesmo com os problemas existentes, às vésperas do encerramento das atividades, houve a celebração de novos instrumentos com terceiros. Por outro vértice, também evidente o perigo de dano, pois no curso do processo os réus poderão dissipar o patrimônio amealhado, tornando de difícil ou incerta a reparação. Assim, em relação ao primeiro réu (Mauro), evidente que todos aqueles que concorreram para o ilícito são responsáveis pelos danos causados e, ante a demonstração de que o primeiro réu atuava na administração, há suficiente probabilidade, própria deste momento processual, para eventual e futura condenação. Em relação à segunda ré (Quezia), os documentos acostados aos autos apontam que também recebeu valores da sociedade empresária, na condição de esposa do primeiro réu. Em relação à MR Serviços, o documento de ID 89725167 aponta que está em atividade, que possui como objeto social a atividade de intermediação de serviços de investimentos, mas não há informação do grau de participação dos réus na formação do capital social. Em relação à Mais Ativos, o documento de ID 89725168 aponta que está em atividade, no mesmo endereço da MR Serviços, mas o documento de ID 89979989 aponta que possui dois outros sócios (Richard e Marcio), em igualdade de condições não havendo informação do grau de participação do primeiro réu no capital social da empresa. Em relação à sociedade empresária Trigo Pane, o documento de ID 89725164 - Pág. 1 aponta que a empresa está inapta e, ainda, porque o autor não comprova que, mesmo diante de tal fato, continua em atividade. Ademais, verifica-se que referida empresa possui outro sócio (João de Oliveira Sousa) não sendo possível aferir o grau de sua participação na referida sociedade. Em relação à Skina da Codorna, o documento de ID 89725177 aponta que a empresa está ativa, mas possui outro sócio administrador (Teresinha), conforme ID 89725178 e não há informação acerca do grau de participação da segunda ré no quadro social. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA, para determinar o bloqueio, via Sisbajud, os valores encontrados nas contas de Mauro e Quezia, até o limite de R$ 6.213.981,67 (seis milhões, duzentos e treze mil, novecentos e oitenta e um reais e sessenta e sete centavos). Defiro, ainda, o bloqueio, via Renajud, dos veículos encontrados em nome de Mauro e Quezia. Defiro, por fim, o bloqueio das cotas sociais pertencentes à Mauro e Quezia nas sociedades empresárias MR Serviços, Mais Ativos e Skina da Codorna. Oficie-se à Junta Comercial. Em relação à bens imóveis, compete ao autor trazer aos autos eventuais matrículas dos bens que pretende ver bloqueados, para análise do pedido. (...) (grifos nossos) A parte ré agrava. Em suas razões recursais, aduzem, em suma, que: 1) na origem, cuida-se de ação de responsabilidade solidária proposta pela G44; 2) o agravante era funcionário da empresa e coordenava a área comercial (exclusivamente a parte de vendas); 3) no mês de novembro de 2019, o presidente da empresa G44, Sr. Saleem, encerrou todos os contratos e desapareceu do país; 4) em 02/02/2021 propôs acordo trabalhista, com a apresentação dos cálculos de verbas trabalhistas; 5) como coordenador da área comercial, recebia grandes quantias pela empresa G44, mantendo relação de subordinação com os sócios da empresa; 6) o Agravante possui todos os requisitos da relação de trabalho, pessoalidade, onerosidade (recebia comissão), isenção de riscos, não eventualidade e subordinação; 7) o “contrato de parceria empresarial” nada mais é que uma ficção jurídica para driblar as verbas trabalhistas; 8) de tudo que ele recebeu, proximamente metade foi reinvestido na empresa [G44SCP] e inclusive perdido com o desaparecimento e golpe dos representantes da agravada; 9) a Agravante Quezia, esposa do Mauro, não possui qualquer relação trabalhista ou comercial com a Agravada, o que torna absurdo o bloqueio prévio em suas contas; 10) a conta bloqueada da Sra. Quezia era conta salário da servidora pública, algo impenhorável; 11) a Sra. Quezia também era investidora; 12) os direitos trabalhistas possuem natureza sui generis e cabe ao Judiciário nas relações do trabalho primar pela função social do trabalho e sua proteção e não aceitar as manobras reprováveis existentes no processo; 13) os sócios da G44 querem transferir a corresponsabilidade de seus atos danosos apenas porque “comissionavam o agravante”, o que representa a transferência do risco do negócio; 14) por possuir contornos trabalhistas, qualquer bloqueio se assemelha a retenção de salário e a transferência inadequada do Risco do Negócio a funcionário. Ao final, pede a concessão do efeito suspensivo sem a oitiva da parte contrária. No mérito, pede o provimento do agravo para que seja determinado o desbloqueio dos valores. Pede ainda que a parte Agravada seja condenada ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Contrato de parceria empresarial (ID 25893166). Cálculos trabalhistas (ID 25892438) realizados em 02/02/2021. Preparo ID 25892437 e ID 25892434. Bloqueio de R$6.213.998,92 na conta da Agravante Quezia (ID 25923875). Comprovante de rendimentos (março/2021) da Agravante Quezia, emitido pelo Instituto Federal de Brasília, no qual ocupa o cargo de auxiliar em administração com salário bruto de R$4.660,04 (ID 25923876). A parte agravada apresentou contrarrazões (ID 25934862), pugnando pelo desprovimento do recurso. A parte agravante apresentou novas considerações (ID 25949093). Ao final, reiterou os pedidos. Petição da parte agravada (ID 20679488). Petição da parte agravante (ID 26126197). Nos termos da decisão ID 26497846, indeferi o pedido de tutela recursal, por entender que a questão demanda maior dilação probatória, na medida em que será preciso perquirir a natureza da relação jurídica existente entre as partes e que, preliminarmente, não é possível concluir que a relação existente entre o Sr. Mauro e a Agravada era de natureza trabalhista. Nessa oportunidade, determinei que os valores bloqueados das contas dos réus não sejam levantados até o julgamento do agravo. Nos termos do ID 26672807, a parte Agravada impugnou a petição ID 26126197 e junta prova de que o Agravante era sócio da empresa, mediante contrato de parceria empresarial, bem como era apresentado como diretor comercial (ID 26672807, p.1). O processo foi suspenso (ID 29102851) em razão da ordem de suspensão proferida no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas IRDR n. 0740629-08.2020.8.07.0000 (Tema n. 20). O IRDR n. 0740629-08.2020.8.07.0000 foi julgado, conforme ID 38418323. Em seguida, as partes foram intimadas sobre o julgamento do tema n° 20 e as partes não apresentaram manifestação (ID 39223303). É o relatório. Em observância ao princípio do contraditório, a teor do que dispõem os Art. 9o, 10, 932, parágrafo único e 933, caput, todos do Código de Processo Civil, intime-se a parte Agravante para, no prazo de 05 dias, apresentar manifestação acerca do documento ID 26672807, p.1, anexados ao processo pela parte Agravada. Advirto as partes, com base no art. 6°, do CPC, sobre a necessidade de cooperar com o bom andamento processual, a fim de que não sejam apresentados pedidos que não possam ser examinados pelo Juízo de Segundo Grau, sob pena de inovação recursal, bem como documentos que sejam estranhos aos autos ou ultrapassem o limite da devolutividade recursal e da adstrição, adiando a resolução do mérito. Após retornem os autos conclusos para elaboração do voto. Brasília, 19 de setembro de 2022 15:39:14. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador